Tribunal: TJDFT
Processo: 0007455-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. CORREÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
1. Em que pese caber ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez apresentadas provas contundentes acerca dos fatos alegados, o ônus de refutar a narrativa autoral passa a ser da parte contrária.
2. A construção das quitinetes se deu na constância da relação marital, de modo que deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou a partilha das benfeitorias na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
3. O valor das benfeitorias deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, cabendo a um profissional especializado realizar a avaliação dos bens e levar em consideração os fatores que considere adequado na fixação do valor final a ser partilhado. Não cabe a este Juízo se imiscuir em matéria técnica para determinar que seja excluída da avaliação fatores como o terreno e o solo.
4. A atividade jurisdicional não é livre de equívocos, de modo que o princípio da segurança jurídica não é obstáculo para que o magistrado, tão logo constatado o desacerto, efetue as correções necessárias.
5. Recurso conhecido e não provido.